Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707817-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE DA SILVA RABELO ARAUJO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VIVIANE DA SILVA RABELO ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. e recuso adesivo interposto por VIVIANE DA SILVA RABELO ARAUJO contra sentença, proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo da parte requerida foi interposto em 16/09/2024 (ID 64990081) e, no prazo para oferta das contrarrazões recursais, a parte autora, além da resposta (ID 64990085), interpôs recurso adesivo em 09/10/2024 (ID 64988706). Nada obstante, foi determinada a remessa dos autos à 2a instância sem menção ao recurso adesivo interposto e sem intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões. Conforme dispõe o art. 997, § 2o, “O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...)” Ainda, segundo preceitua o art. 1.010, § 2o, CPC, “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”. Verificada a inobservância à formalidade mencionada antes da remessa dos autos ao tribunal (art. 1.010, §3o, CPC), intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo apresentado pela parte autora. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 15:46:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador